Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-23.2022.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), VITORIO JOSE MANZANO - CPF: 206.598.901-78 (RECORRIDO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Embargos de Declaração:

1000045-23.2022.8.11.0005 - PJE

Data do

Julgamento:

05/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE DIAMANTINO

Embargante:

VITORIO JOSE MANZANO

Embargado:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO APONTADA. ADVOGADO QUE REQUEREU SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2.
Pedido de sustentação oral realizado dentro do prazo no sistema Click-Jud e não atendido, havendo posterior confirmação de erro pela secretaria.

3.
Cerceamento de defesa evidenciado.

4. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTES PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares;

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos.

Com efeito, pretende a parte Embargante que seja anulado o julgamento realizado por esta E. Turma Recursal, bem assim sejam os autos incluídos novamente em sessão de julgamento por videoconferência, assegurando-lhe o direito à sustentação oral.

Compulsando os autos, verifico que
o pleito merece acolhimento, mormente porque a parte Embargante juntou no ID 132352699 comprovação do pedido feito por meio do sistema Click-Jud para a realização da sustentação oral, bem como e-mails da secretaria unificada das Turmas Recursais confirmando a realização do pedido e o erro no sistema que ocasionou a ausência de envio de link para participação do patrono da Embargante na sessão de julgamento realizada no dia 14 de junho de 2022.

Assim, restou configurado o cerceamento de defesa alegado pela parte Embargante, situação que acarreta a nulidade do acórdão do ID 131804683.

Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para ANULAR o acórdão impugnado, determinando seja o Recurso Inominado novamente submetido a julgamento, assegurando o direito à sustentação oral da parte Embargante.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022